Tribunal: STF
Processo: RE 483602
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTAS:        1. RECURSO. Embargos de Declaração. Erro de fato.
   Matéria estranha à debatida nos autos. Renovação do julgamento do
   recurso extraordinário. Acolhimento, em parte, dos embargos.
   Verificado erro de fato no acórdão que julgou agravo regimental,
   impõe-se-lhe a renovação do julgamento.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição para o fundo de
   saúde dos militares. FUSEX, FUNSA e FUSMA. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa indireta. Recurso extraordinário não
   conhecido. Precedentes. A controvérsia quanto à natureza jurídica
   da Contribuição para o Fundo de Saúde dos Militares dirime-se com
   base em legislação infraconstitucional, de modo que eventual
   ofensa à Constituição Federal, se houver, será apenas indireta.